Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso, estando novo pronunciamento condicionado ao advento de recurso eventualmente cabível em face do resolvido. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pelo agravante na derradeira petição que aviara1, devendo eventual insurgência em face do resolvido ser formulada pela via recursal adequada, quando, então, poderá ser examinado o pedido de suspensão que deduzira. Assim, uma vez operado e certificado o trânsito em julgado do acórdão, oportunamente, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58743556 (fls. 127/128).